Tribunal: CARF
Processo: 10730.721499/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721499/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.580 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA DEILA DE MELLO CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento. Súmula CARF no 33. A declaração
entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 55 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721499/2011-62
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721499/2011-62

Notificação de Lançamento (e-fls. 41 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 4/9) referente ao
imposto de renda pessoa física exercício 2009; ano-calendário 2008, em razão de
Solicitação de Retificação de Lançamento, parcialmente deferida. Detectada omissão de
rendimentos (R$ 72.746,36), pagos por duas fontes pessoas jurídicas, compensado o
imposto de renda retido na fonte (R$ 7.900,35) e deduzidos dependente (R$ 1.655,88) e
contribuições à previdência oficial relativas aos rendimentos (R$ 2.858,78), apurou-se
imposto de renda suplementar de R$ 4.275,43, em substituição a saldo de imposto de
renda a restituir declarado, de R$ 2,00.
O contribuinte impugna o lançamento (fl. 2) e alega erro (declarou valores de R$ 1,00)
quando da transmissão da declaração de ajuste anual ano-calendário 2008 para a Receita
Federal do Brasil. Declarados, corretamente, rendimentos, deduzidas as deduções
(contribuições à previdência, dependente e despesas médicas), e compensados o
imposto de renda retido na fonte e as contribuições de empregado doméstico, apurou, na
verdade, saldo de imposto de renda a pagar, de R$ 999,59, pagos em oito parcelas de R$
124,94 (fls. 23/30). Anexa cópia da declaração que pretendeu enviar (fls. 10/14),
comprovantes de rendimentos (15/16), despesas médicas (fls. 17/22) e contribuições de
empregada doméstica assim como cópias da Carteira de Trabalho (fls. 31/35).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração
deve-se alterar o lançamento.
DEDUÇÕES. INADMISSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
Inadmissível a alteração de deduções depois de notificado o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014 (e-fl. 67), o sujeito
passivo interpôs, em 04/12/2014 (e-fl. 60), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, reiterando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos e não se tratam de novas despesas que pretende incluir.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre apreciação de deduções a serem consideradas
em cálculo de imposto de renda suplementar mantido em revisão de lançamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721499/2011-62

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Ressalta-se que na retificação de lançamento apenas não foram computadas as despesas
médicas e os pagamentos de contribuições de empregada doméstica.
A análise comparativa da declaração transmitida em 16/04/2009 (ND 07/13.284.101 –
fls. 49/54) e da declaração anexada à impugnação (fls. 10/14) constata que efetivamente
foram declaradas contribuições de empregada doméstica, assim como evidencia
discrepância entre os prestadores de serviços de saúde aí incluídos e aqueles declarados
originalmente.
Foram declarados apenas dois prestadores: Graziela Bortone Cardoso Koplin e Caixa de
Assistência à Saúde, e agora, na impugnação, o contribuinte acrescenta outros quatro
prestadores (fls. 18/21), não relacionados na declaração transmitida, ou seja, o
contribuinte pretende alterar a sua declaração original. A inclusão de novas despesas
médicas agora significa a majoração de valores dedutíveis, após o lançamento de ofício,
o que é inadmissível após a notificação do lançamento, como dispõe o artigo 147, § 1o,
do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147 (...).
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Ademais, a falta da declaração de parte das deduções não representa erro no
lançamento, mas tão somente a renúncia do sujeito passivo ao exercício de uma
faculdade que lhe foi concedida em lei. O momento para o exercício desta faculdade é a
declaração de ajuste anual, que pode ser retificada pelo contribuinte até que ocorra a
notificação do lançamento (quando a retificação visa reduzir o imposto) ou a qualquer
momento (quando a retificação resulta em aumento do tributo). Após a notificação, a
declaração não mais pode ser retificada, exceto quando o contribuinte comprove a
existência de erro de fato, e ressalta-se, o erro cometido pelo contribuinte diz respeito
apenas a valores, tanto de rendimentos com de deduções.
Enfim, limitaremos a análise aos comprovantes emitidos pelos prestadores Graziela
Bortone Cardoso Koplin (R$ 1.288,00 - fl. 17) e Caixa de Assistência à Saúde (R$
5.356,06 - fl. e 22), assim como às contribuições de empregada doméstica (fls. 31/35).
Apresentados nove comprovantes de pagamentos de contribuições previdenciárias (fls.
33/35), relacionados ao NIT 1136.1899.217 com código 1600, competências 01/2008 a
03/2008 e 07/2008 a 12/2008, este último pago em 2009, portanto não dedutível no ano-
calendário 2008. Os outros oito comprovantes atestam pagamentos dedutíveis (parcela
do empregador) de R$ 385,80 (12% do salário mínimo vigente , conforme previsto na
legislação: 0,12 x (3 x R$ 380,00 + 5 x R$ 415,00) e não de R$ 651,40, como pretende
o contribuinte (fl. 14).
Quanto às despesas médicas, os comprovantes das despesas médicas declaradas validam
a dedução de R$ 6.664,06 (fls. 17 e 22).
Comprovadas despesas médicas e contribuições previdenciárias de empregada
doméstica, deve-se alterar o lançamento.
1.
Base de cálculo do lançamento
68.231,69
2.
Despesas médicas declaradas e comprovadas
6.644,06
3.
Nova base de cálculo (BC) [1] - [2]
61.587,53
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721499/2011-62

4
Imposto calculado (27,5%BC - R$6.585,93)
10.350,67
5.
Imposto pago (IRRF)
7.902,35
6.
Saldo de imposto a pagar [4] - [5]
2.448,32
7.
Contribuições previdência empregada doméstica
385,80
8.
Imposto de renda suplementar mantido [6] - [7]
2.062,52
O banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Sistema DIRPF) atesta o
pagamento de imposto de renda, código 0211, de R$ 999,52 (oito parcelas de R$
124,94), entre 29/04/2009 e 30/11/2009, anterior portanto à notificação de lançamento,
ocorrida em 30/03/2011. Enfim, deve-se excluir a multa de ofício, referente a esta
parcela porque constatada a espontaneidade do sujeito passivo.
Isso posto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação e por manter o
imposto de renda suplementar de R$ 2.062,52, assim dividido: uma parcela de R$
999,52, correspondente ao imposto de renda pago espontaneamente, sem a multa de
ofício, e uma parcela remanescente, de R$ 1.063,00, a ser paga, acrescida de multa de
ofício e de juros moratórios. Observa-se que os pagamentos realizados em 2009 devem
ser aproveitados.
...
Reforce-se como impertinente a aceitação da inclusão de deduções neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Original